Tribunal: TJSP
Processo: 0033347-73.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo em Execução. Agravante pretende seja declarada extinta sua pena mesmo não tendo cumprido a pecuniária. Sustenta que no julgamento da ADI 3150 não teria sido enfrentada a questão, de modo que deveria prevalecer a tese do Tema 931 STJ. Recurso conhecido, porém, não provido. Ao ser reconhecida a natureza híbrida da pena de multa, a decorrência lógica é de que, enquanto não cumprida, não se

Ementa:
Agravo em Execução. Agravante pretende seja declarada extinta sua pena mesmo não tendo cumprido a pecuniária. Sustenta que no julgamento da ADI 3150 não teria sido enfrentada a questão, de modo que deveria prevalecer a tese do Tema 931 STJ. Recurso conhecido, porém, não provido. Ao ser reconhecida a natureza híbrida da pena de multa, a decorrência lógica é de que, enquanto não cumprida, não se autoriza a extinção.